Tribunal: TJSP
Processo: 2131119-84.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. Recurso interposto contra decisão que concedeu a gratuidade da justiça à agravada com base na declaração de hipossuficiência apresentada. Alegação de que o documento é insuficiente para comprovar a ausência de recursos financeiros. Pleito de reforma.

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. Recurso interposto contra decisão que concedeu a gratuidade da justiça à agravada com base na declaração de hipossuficiência apresentada. Alegação de que o documento é insuficiente para comprovar a ausência de recursos financeiros. Pleito de reforma. Possibilidade. Agravada que não apresentou prova cabal da ausência de recursos financeiros. Decisão reformada para revogar a concessão da gratuidade da justiça.

Recurso provido.